Tribunal: TJPA
Processo: 0002736-84.2013.8.14.0061
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? ARTIGO 14, DA LEI 10.826/2003 ? PENA DE 02 (DOIS) ANOS, NO REGIME ABERTO E PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS MULTA ? APELANTE REQUER SUA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DO FATO ? Impossibilidade. O simples fato de portar ilegalmente arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, caracteriza a conduta descrita no artigo 14, da Lei 10.826/2003, por se tratar de crime de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE TUCURUÍ
APELANTE: HELILSON LOBATO CUNHA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0002736-84.2013.8.14.0061

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARTIGO 14, DA LEI 10.826/2003 - PENA DE 02 (DOIS) ANOS, NO REGIME ABERTO E PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS MULTA - APELANTE REQUER SUA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DO FATO - Impossibilidade.
O simples fato de portar ilegalmente arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, caracteriza a conduta descrita no artigo 14, da Lei 10.826/2003, por se tratar de crime de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 20ª Sessão Ordinária por Videoconferência,

deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.
Mairton Marques Carneiro.
Belém, 17 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE TUCURUÍ
APELANTE: HELILSON LOBATO CUNHA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0002736-84.2013.8.14.0061
R e l a t ó r i o

HELILSON LOBATO CUNHA, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí.

Narra a denúncia, que no dia 27 de maio de 2013, uma guarnição da polícia militar estava realizando ronda ostensiva, ocasião em que os policiais avistaram um veículo Nissan Frontier em atitude suspeita e ao abordar, encontraram em poder de Helilson, um carregador de arma de fogo contendo nove munições intactas de marca CBC, calibre 22, sem autorização legal, razão pela qual foi preso em flagrante.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e, condenou o ora acusado pela prática do ilícito disposto no artigo 14, lei 10.826/2003, tendo fixado a pena em 02 (dois) anos, de reclusão e pagamento de

10 (dez) dias multa, no regime aberto, substituindo-a por duas penas restritivas de direitos.

Inconformado, o apelante pugna pela sua absolvição, face a atipicidade do crime, alegando a carência de ofensividade a bem jurídico tutelado, porque foi encontrado apenas com o carregador, ausente a arma de fogo.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que seja mantida a condenação integralmente.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante pugna pela sua absolvição, face a atipicidade do crime, alegando a carência de ofensividade a bem jurídico tutelado.

O artigo 14, da Lei 10.826/03, dispõe, que: ¿Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar
arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão, de dois a quatro anos, e multa. Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente.¿.

É sabido que os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826/03, tratam-se de delitos de perigo abstrato, logo, não há necessidade de comprovação de efetivo prejuízo ou demonstrar ou não o dolo, bastando infringir a conduta tipificada.

Dessa forma, não existe como absolvê-lo pela atipicidade da conduta, pois perfeitamente enquadrado pelo tipo legal. Ressalto, que o simples fato de portar ilegalmente arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, caracteriza a conduta descrita no artigo 14, da Lei 10.826/2003, por se tratar de crime de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva.

Colaciono julgado:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003. DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE REJEITOU A DENÚNCIA. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO. CABIMENTO. CRIME DE MERA CONDUTA. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR REGISTRO VENCIDO. IMPOSSIBILIDADE. TESE NÃO APLICÁVEL AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.
1. O simples fato de portar ilegalmente arma de fogo caracteriza a conduta descrita no artigo 14 da Lei 10.826/2003, por se tratar de crime de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva (HC 356.198/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 5/10/2016);
2. O registro vencido é estritamente restrito ao crime de posse de arma de fogo de uso permitido, não devendo o mesmo ser aplicado ao crime em apreço, qual seja, porte de arma de fogo, tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003; 3. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(2020.00272739-36, 211.484, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-21, Publicado em 2020-01-30)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 17 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA